Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-07.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece de contrarrazões de apelação apresentadas após o transcurso do prazo legal.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial.
3. A ausência de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados são suficientes para a análise da controvérsia, especialmente em demandas que envolvem critérios legais de atualização monetária já definidos por normas específicas.
4. O Código de Processo Civil de 2015 manteve o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrando-o no art. 317 do diploma processual, segundo o qual o magistrado tem liberdade na apreciação das provas, mas deve declinar de forma fundamentada as razões que embasaram o seu convencimento.
5. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, sendo necessário que o autor se desincumba do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. Uma vez que a requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ela realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual para a própria participante, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP da autora.
7. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual da participante, que foram revertidas em proveito dela própria, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que a autora não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dela, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.
8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.